Tribunal: TJBA
Processo: 8002825-63.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002825-63.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIEGO ALCANTARA PAULA

Advogado(s)
:
KEY GONCALVES FERNANDES FILHO

APELADO: MARCIO LUIZ CARDOSO FERNANDES

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra decisão que, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada formal sobre sentença extintiva anterior, declarou a nulidade dos atos processuais subsequentes e determinou o arquivamento definitivo do feito. A sentença extintiva original foi proferida em razão do não recolhimento das custas iniciais, porém, foi lavrada após a interposição de Agravo de Instrumento pela parte autora contra a decisão que havia indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça, recurso este que veio a ser provido posteriormente por esta Corte.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir a validade da sentença que extingue o processo por falta de preparo, proferida enquanto pendente de julgamento o recurso que versa sobre o direito à gratuidade da justiça, e os efeitos do posterior provimento deste recurso sobre a referida sentença.

III. Razões de decidir

3. Configura erro de procedimento (error in procedendo) a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas, uma vez que a questão sobre a gratuidade da justiça, pendente de análise em instância superior, era prejudicial ao exame da exigibilidade do preparo.

4. O provimento do Agravo de Instrumento, ao conceder o benefício da justiça gratuita, tornou insubsistente o fundamento da sentença terminativa, esvaziando sua eficácia e impedindo a formação de coisa julgada.

5. A decisão que, mesmo após a concessão da gratuidade e o despacho que determinava o prosseguimento regular do feito, decretou o arquivamento com base na sentença extintiva, violou o princípio da proteção da confiança legítima e a coerência dos atos processuais.

6. A concessão do benefício da justiça gratuita, quando requerido na petição inicial, possui efeitos retroativos (ex tunc), alcançando todos os atos processuais, inclusive o que determinou o recolhimento das custas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Configura erro de procedimento a prolação de sentença de extinção do feito por ausência de recolhimento de custas quando pendente de julgamento agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. 2. O posterior provimento do agravo de instrumento, ao conceder a gratuidade requerida na petição inicial, possui efeito retroativo (ex tunc), tornando insubsistente o fundamento da sentença extintiva e obstando a formação da coisa julgada."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 101, § 1º, e art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5770414-28.2023.8.09.0174; TJ-PE, Agravo de Instrumento nº 0018021-39.2023.8.17.9000; TJ-MG, AI nº 0854002-44.2023.8.13.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8002825-63.2021.8.05.0150
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
DIEGO ALCANTARA PAULA
e parte(s) recorridas
MARCIO LUIZ CARDOSO FERNANDES
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora para cassar a sentença e determinar o regular andamento do feito.